Tribunal: TJDFT
Processo: 0718930-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718930-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROGERIO QUEIROZ CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida em cumprimento de sentença movida em desfavor de ROGÉRIO QUEIROZ CHAVES, que indeferiu o pedido de penhora dos bens móveis da residência do devedor. O agravante sustenta, em síntese, que já fez uso de todos os meios ordinários para a busca de bens, e que os imóveis indicados estão localizados em regiões nobres do Distrito Federal (Park Way e Jardim Botânico). Defende a cooperação entre as partes, além da eficiência e celeridade do processo e, por fim, a razoabilidade da medida almejada. Pede, em antecipação de tutela, a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução e, no mérito, a confirmação do pedido antecipatório. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens móveis da residência do devedor, quanto bastem para a garantia da execução A decisão combatida possui o seguinte teor: Vistos os autos. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente, em id. 233085668, em face da decisão de id. 232375196. Para tanto, alega que o ato impugnado estaria eivado por omissão, visto que, no seu entender, não teria sido apreciado pedido formulado, voltado à penhora de bens em endereços que reputa serem do executado. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. Ora, o exequente foi advertido, em mais de uma oportunidade, que não seriam admitidos novos pedidos de diligências voltadas à localização de bens de titularidade do executado sem que houvesse a efetiva demonstração de alteração da situação econômica do devedor, a teor das decisões de id. 228462076, id. 229737816 e id. 231169037. Contudo, novamente, o credor deduziu pretensão totalmente desprovida de lastro probatório mínimo, que apontasse a existência de bens e/ou a alteração da capacidade econômica do executado. Para além, cumpre destacar que o exequente sequer promoveu ao recolhimento das custas processuais correspondentes às diligências pretendidas. Cumpre consignar, em adição, que, após diversas medidas adotadas, foi determinada a suspensão do processo na forma do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, ante a não localização de bens ou direitos penhoráveis (id. 211691861). Do exame dos autos, vê-se que este Juízo já determinou a realização de diversas diligências e, até o momento, não houve a localização de bens suficientes para a quitação do débito vindicado nesta seara. Tanto é assim que foi determinada a suspensão do feito por ausência de bens ou direitos penhoráveis (id. 211691861). Dessa forma, em razão do acima sinalizado, ressai evidente que a diligência nos endereços indicados pelo credor se mostra ineficaz e desprovida de utilidade prática. Não se olvide, por fim os constantes pedidos de diligências inócuas e/ou já indeferidas, a teor das decisões de id. 227194806, id. 222529623, 216359962 e id. 212941201, formulados pelo credor apenas com o intuito de evitar o arquivamento do feito. Conquanto o arquivamento do feito não seja a finalidade precípua do feito executivo, mostra-se desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, a dedução reiterada de requerimentos inúteis e/ou meramente protelatórios, ferindo a razoável duração do processo, além da mobilização infundada do Poder Judiciário. Por esse motivo, é que a parte credora foi sancionada, pela decisão de id. 231169037, por criar embaraços injustificados à efetivação das decisões proferidas nestes autos, deixando, ainda, de atender com exatidão aos comandos lançados. Portanto, o que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos e à aplicação do direito, buscando o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação do julgado, em ordem a ajustá-lo ao seu particular entendimento. Assim, compete à parte, caso queira, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Prossiga-se no cumprimento das determinações constantes da decisão de id. 232375196. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Pois bem. O caso em análise merece destaque para o fato de ser um cumprimento de sentença com menos de 1 ano de tramitação e já ter o agravante peticionado para o juízo de origem com inúmeros pedidos de diligências infrutíferas. Reflexo que tal fato é que esta Relatoria já analisou, monocraticamente, os agravos 0745664-07.2024.8.07.0000, 0713776-83.2025.8.07.0000 e 0704417-12.2025.8.07.0000, mantendo os indeferimentos das diligências, bem como a multa processual aplicada. Em que pese a autorização de penhora de bens móveis da residência do devedor, o credor não comprovou a existência de verossimilhança em suas alegações, haja vista o agravado não ter sido intimado em nenhum dos dois endereços anotados. Ademais, o agravante não comprova qualquer alteração patrimonial do devedor apto a autorizar a concessão de nova medida constritiva. Conforme já dito por esta Relatoria, ao contrário do que visa argumentar o agravante, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Portanto, como visto acima, ao menos em cognição sumária, não se mostram presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela almejada. Sendo assim, INDEFIRO o pedido antecipatório. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator